Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-06280
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-30
Data de publicação: 2018-01-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/6280

Acusados:
Celina Miranda Staub

Eugênio Emílio Staub

Moris Arditti

Ricardo Emilie Staub

Ementa:
Elaboração, revisão e divulgação das demonstrações financeiras da
companhia em desacordo com as normas contábeis vigentes
–
Inobservância dos princípios contábeis na elaboração das demonstrações
financeiras da companhia - Descumprimento dos deveres de diligência e de
fiscalização. Multas e Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, DECIDIU:

PRELIMINARMENTE, rejeitar a arguição de nulidade do presente processo
administrativo sancionador suscitada pela defesa, fundamentada na
alegação de que o Termo de Acusação da SEP não conteria a qualificação
completa dos acusados, em suposta infração ao disposto no art. 6o, I, da
Deliberação CVM no 457/2002, bem como rejeitar o pedido de extinção do
processo mediante a celebração de um Termo de Compromisso.

NO MÉRITO:

1. APLICAR ao acusado Eugênio Emilio Staub, na qualidade de diretor
da Companhia:

1.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$ 40.000,00, pela
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 26 da
Instrução CVM no 308/99;

1.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$ 80.000,00, pela
infração aos artigos 153 e 176, c/c o art. 177, §3o, da Lei no
6.404/76, e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009.

2. APLICAR ao acusado Moris Arditti, na qualidade de diretor da
Companhia:

2.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$ 40.000,00, por
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 26 da
Instrução CVM no 308/99; e

2.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$ 80.000,00 por
infração aos artigos 153 e 176, c/c o 177, §3o, da Lei no
6.404/76, e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009.

3. APLICAR ao acusado Ricardo Emilie Staub, na qualidade de membro
do Conselho de Administração da Companhia:

3.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$50.000,00 por
infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei no 6.404/76 e aos
artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009; e

3.2.
Absolvê-lo da imputação de infração ao disposto no art. 153 da
Lei no 6.404/76, c/c o art. 26 da Instrução CVM no 308/99.

4. APLICAR à acusada Celina Miranda Staub, na qualidade de membro
do Conselho de Administração da Companhia, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$50.000,00, por infração aos artigos 142,
III, e 153 da Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM
no 480/2009.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652, de 2016, a decisão de
absolvição transita em julgado na primeira instância, dessa forma, a CVM não mais
interpõe recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator,
Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Borba.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/6280

Acusados:
Eugênio Emilio Staub

Moris Arditti

Ricardo Emilie Staub

Celina Miranda Staub

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da IGB Eletrônica
S.A. na elaboração, revisão e divulgação das demonstrações financeiras
em infração aos artigos 142, 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/1976.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

R E L A T Ó R I O
I – Origem.

1.
Este processo sancionador tem origem na supervisão de rotina da
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), a partir da divulgação das
demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2011 da IGB Eletrônica S.A.
(“IGB”, ou “Companhia”), acompanhadas de relatório de auditoria com opinião modificada.

II – Relato dos Fatos.

2.
Os auditores independentes da IGB apresentaram relatório com ressalva (fls. 73 e
74) referente à nota explicativa no 7 às demonstrações financeiras do exercício
encerrado em 31.12.2011 (“DFP2011”). A ressalva é reproduzida a seguir:

“... a Companhia possui participações em controladas no montante líquido de
R$ 270.729 mil em 31 de dezembro de 2011. Devido ao fato de não termos
revisado as informações constantes nos balanços das investidas naquela data, o
escopo de nossos trabalhos foi limitado e não temos como opinar sobre aquele
valor registrado como investimentos e partes relacionadas, bem como o seu
resultado de equivalência patrimonial, ou possíveis efeitos que pudessem gerar
a revisão dos balanços daquelas companhias em 31 de dezembro de 2011”.

3.
A mesma ressalva foi feita nos relatórios de revisão especial dos formulários de
informações trimestrais (“ITR”) do 3o trimestre de 2011 e dos três primeiros trimestres
de 2012, além de constar nas demonstrações financeiras do exercício encerrado em
31.12.2012 (“DFP2012”). No que tange às informações referentes ao exercício de 2012,
a participação em controladas foi reduzida de R$ 270.729 mil para R$ 9.760 mil.

4.
Além das transações com partes relacionadas, a SEP verificou ainda o
reconhecimento de ativo referente a créditos tributários no montante de R$ 261.971 mil,
bem como do registro do valor de R$ 335.159 mil em razão de ação judicial envolvendo
a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.

II.1 – Transações com partes relacionadas.

5.
De acordo com a nota explicativa no 7 às demonstrações financeiras de 2011 (fls.
66-v e 67), no ano de 1997 a Companhia emitiu Eurobonus no valor bruto de US$ 100
milhões, os quais foram adquiridos integralmente, em 2002, pela subsidiária integral
Compañia Tilestar S.A. (“Tilestar”). Em razão disso, registrou-se no passivo o montante
de R$ 270.279 em transações com partes relacionadas.

6.
Já os ativos reconhecidos com partes relacionadas decorrem de: (i) mútuo com a
Tilestar no montante de R$ 99.985 mil; e (ii) investimentos em controladas no Brasil e
no exterior, avaliados pelo método de equivalência patrimonial, no valor total de R$
170.744 mil. A evolução dos registros contábeis com partes relacionadas pode ser
observada no quadro a seguir, elaborado com base nas notas explicativas às
demonstrações financeiras dos respectivos períodos:

7.
O auditor independente declarou (fls. 253) que não teve oportunidade de
examinar os contratos, ou a contabilidade, das investidas da Companhia. A respeito das
operações com partes relacionadas, o referido auditor complementou que “dentro do
contexto das operações analisadas fazem todo sentido, porém, devido às limitações
apresentadas, em nossa opinião, na data da revisão, não foi possível opinar sobre as mesmas”.

8.
Tendo em vista que vultosos montantes relativos a investimentos e transações
com sociedades relacionadas não puderam ser objeto de verificação por parte dos
auditores independentes, e, considerando que os administradores não demonstraram ter
adotado medidas compatíveis com a gravidade e a natureza do caso, a SEP entendeu que
havia restado caracterizada a infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/19761, c/c
o art. 26 da Instrução CVM no 308/19992.

9.
Da observação das notas explicativas (fls. 97 e v, 117-v, 144 e v e 173 e v)
depreende-se que, no 3o ITR de 2012, foi constituída provisão para retificação dos ativos
e passivos relativos à Tilestar, tendo em conta que o escritório de contabilidade
contratado no Uruguai não havia concluído a análise dos referidos valores.

10.
Considerando que as transações com partes relacionadas ensejaram ressalvas em
todos os períodos elencados na tabela anterior, a Companhia informou (fls. 378 a 380)
que, no seu entendimento, “as devidas informações sobre as ressalvas foram sanadas na
publicação feita na segunda-feira, dia 08 de abril de 2013, nas páginas 22 a 26 do Diário
Oficial de Manaus, nas Notas Explicativas no 7”.

II.2 – Ação Judicial contra a SUFRAMA.

11.
De acordo com a nota explicativa no 8 às demonstrações financeiras de 31.3.2014
(fls. 590-v.), publicada em 26.8.2014, a Companhia ingressou com duas ações de
“repetição de indébito” contra a Superintendência da Zona Franca de Manaus –
SUFRAMA, por conta do recolhimento da taxa Suframa, a qual foi paga no período de
Valores em R$ mil
31.12.2011 31.03.2012 31.06.2012 31.09.2012 31.12.2012
Partes Relacionadas - Ativo
Cia. Tilestar - Mútuo
99.985

97.461

108.486

111.752

-

Provisão perdas - Mútuo
-

-

-

(103.457)

-

Pókios Arazéns Gerais
-

-

-

-

7

Mits Empreendimentos Imobiliários
-

-

-

-

166

Skurge Participações
-

-

-

-

320

Investimento - Participações
170.744

165.864

184.003

188.883

188.883

Provisão perdas Investimento
-

-

-

(188.882)

(188.882)

Demais - Mútuo
-

-

249

418

1

TOTAL
270.729

263.325

292.738

8.714

495

Partes Relacionadas - Passivo
Eurobons
270.729

269.653

284.602

292.254

292.254

Provisão Retificadora - Eurobonds
-

-

-

(292.253)

(292.253)

NPG Adm e Participações
8.946

3.977

2.295

2.294

10.254

Controladores
-

1.255

3.085

7.270

-

TOTAL
279.675

274.885

289.982

9.565

10.255

Saldo Líquido de Partes Relacionadas
(8.946)

(11.560)

2.756

(851)

(9.760)

5.6.1991 a 14.12.1999. Em 11.6.2011, houve decisão do Supremo Tribunal Federal
sobre o mérito de um dos processos a favor da IGB3, cujo valor atualizado em 31.3.2014,
segundo a nota, seria de R$ 345.815 mil. Constou ainda da referida nota que, em
27.6.2014, foi proferida decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
indicando como valor incontroverso o montante de R$ 75.465 mil.

12.
Em que pese a informação acerca de que tal ação judicial já estivesse disponível
nas notas explicativas às demonstrações financeiras de 31.12.2011 (fls. 66), 31.3.2012
(fls. 96-v.) e 30.6.2012 (fls. 117), a Companhia não havia registrado nenhum valor nos
seus resultados, pois aguardava o início do processo de execução da sentença. O ativo
correspondente ao ganho esperado na dita ação judicial foi então reconhecido nas
demonstrações de 30.9.2012, no montante de R$ 339.266 mil (fls. 143 e v.). Na tabela a
seguir é possível verificar a evolução do registro de tal ativo:

13.
Dos documentos referentes a tais ações judiciais (fls. 255 a 285), destacam-se as
seguintes movimentações e decisões:

(1) A decisão judicial de 1a instância condenou a SUFRAMA a restituir os
valores pagos pela IGB no período de 5.6.1991 a 14.12.1999;

(2) Em 27.9.2012 deu-se o trânsito em julgado (fls. 271);

(3) Em 30.11.2012, teve início a execução da sentença, quando a IGB
requereu o montante de R$ 324.893 mil, definido com base em
“cálculos aritméticos elaborados por perita contábil contratada pela
exequente” (fls. 273);

(4) A SUFRAMA opôs embargos à execução, os quais foram acatados e,
em 27.6.2014 foi determinada a expedição de Precatório no valor
incontroverso de R$ 75.465 mil (fls. 418, 422 a 426);

14.
A Companhia, por sua vez, reconheceu o montante de ganho esperado como ativo
com base “no cálculo elaborado pela contadoria judicial do TRF da 1a Região até a data
de 30.11.2012”, cujo valor atualizado, em 31.12.2013, era R$ 345.815 mil (fls. 435 e
436). De acordo com a auditoria independente (fls. 504), “apesar do direito
incontroverso da Companhia sobre o mérito da discussão judicial, o que assegura o
tratamento deste ativo como de ganho praticamente certo, nos termos da Deliberação
CVM no 594/09 e CPC 25, o efetivo recebimento dos valores depende de execuções
judiciais em andamento, as quais já definiram parte dos valores em discussão como
devidas à Companhia pela Suframa”.

15.
No entendimento da SEP, as normas mencionadas pelo auditor exemplificam
ativos contingentes (item 32 do CPC 25) como “uma reivindicação que a entidade esteja
reclamando por meio de processos legais, em que o desfecho seja incerto”. Completou
que, no caso em pauta, não se pode definir que exista desfecho certo, visto não haver
previsão para a conclusão das discussões judiciais, nem definição final dos valores
envolvidos em cada ação. Desse modo, não deveria ser reconhecido o ativo contingente,
conforme preceituado no item 31 do CPC 25 (fls. 747).

30.6.2012
30.9.2012
31.12.2012
31.3.2013
30.6.2013
30.9.2013
31.12.2013
31.3.2014
Outras Contas a Receber - Ativo
Provisão para realização Taxa Suframa
-

339.266

324.893

331.391

324.983

324.893

345.815

345.815

16.
De acordo com a SEP, as demonstrações financeiras da IGB não representavam
informações completas, neutras e livres de erro, não atendendo o Pronunciamento Básico
do CPC (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no 675/2011, que estabelece em seu item QC12:

“QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico
em palavras e números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem
só que representar um fenômeno relevante, mas, tem também que representar
com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser
representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três
atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é
rara, se de fato alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na
extensão que seja possível”.

17.
O mesmo Pronunciamento define ativo como sendo um “recurso controlado pela
entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam benefícios
econômicos para a entidade” (item 4.4), devendo ser reconhecido “quando for provável,
que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade, e o seu
custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade” (item 4.44).

18.
Como a conclusão da ação judicial não depende preponderantemente de atos da
Companhia, a área técnica complementou que, no item IV do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP/No002/2011, considera-se que “a realização do ativo é praticamente certa
quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros”, indicando que:

No caso de ações judiciais, mesmo que haja uma tendência de ganho, e ainda
que a administração julgue como provável o ganho de causa em definitivo, caso
ainda caiba recurso da outra parte, a situação não é ainda considerada
praticamente certa, e, portanto, o ganho não deve ser registrado.

19.
Por fim, a SEP entendeu que restou caracterizada a infração, por parte dos
diretores, ao disposto nos artigos 153, 1764 e 177, §3o5, todos da Lei no 6.404/76, por
fazerem elaborar demonstrações financeiras reconhecendo, como ativo, direito cujo valor
controverso vem sendo objeto de disputa judicial ainda em andamento. Na mesma linha,
entendeu que os conselheiros são responsáveis por infração ao disposto no art. 142,
incisos III e V6, e 153 do mesmo diploma legal, ao tomarem conhecimento da elaboração das
demonstrações financeiras e deixado de adotar providências para sanar as irregularidades.

II.3 – Créditos Tributários.

20.
No relatório de revisão especial referente ao primeiro ITR de 2014, o auditor
independente consignou ressalva com relação ao registro de créditos tributários que
representavam R$ 303.348 mil. A ressalva, de acordo com o auditor, seria devida em
razão de os “referidos tributos atualmente não atenderem todos os preceitos definidos nas normas
técnicas (Deliberação CVM no 599/CPC 32) para seu registro e manutenção” (fls. 594).

21.
Das notas explicativas às demonstrações financeiras da IGB, verifica-se que os
créditos tributários são “decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas da
contribuição social” e que tais créditos “estão consubstanciados na expectativa de lucros
tributáveis futuros, baseados no plano de recuperação extrajudicial com credores,
parcelamento de impostos e arrendamento da marca Gradiente à CBTD” (fls. 462). A
evolução do saldo de tais créditos pode ser vista no quadro a seguir:

22.
A Companhia informou que a estimativa de recuperação do ativo fiscal diferido é
de 10 anos. Além disso, o estudo de viabilidade (fls. 196 a 211), elaborado em janeiro de
2013, apresenta as seguintes premissas para o registro de tal ativo (fls. 591):

(1) Receita em processo contra a SUFRAMA, no valor de R$346 milhões;

(2) Arrendamento da marca Gradiente por R$419 milhões de julho de
2014 a março de 2021;

(3) Arrendamento de imóveis por R$15 milhões [por ano] de julho de
2014 a março de 2021;

(4) Receitas extraordinárias de R$200 milhões, no prazo de cinco anos,
oriundas de demandas judiciais.

23.
O estudo de viabilidade técnica indicou o resultado esperado de R$1.074 milhões
até 2020. Em atendimento ao disposto no art. 5o da Instrução CVM no 371/20027, tal
estudo foi revisado pelo auditor independente da IGB, tendo concluído que “não existem
razões para questionamento da realização dos lucros futuros apresentados em tal estudo,
ou a manutenção do ativo fiscal diferido registrado, bem como as premissas utilizadas
para embasamento de tais valores, que estão fundamentadas em contratos e posições de
assessores jurídicos da Companhia” (fls. 254).

24.
No entanto, em relação à ação judicial contra a SUFRAMA, a SEP entendeu que
ainda havia discussão de valores entre as partes, de modo que não haveria elementos que
garantissem o atendimento ao disposto no art. 2o, II, da Instrução CVM no 371/20028.

25.
No que tange ao contrato de arrendamento da marca Gradiente, a Companhia
divulgou que “em 20 de junho de 2013, [...] peticionou na 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Capital, um comunicado em que se afirma que a CBTD não
atingiu os níveis mínimos de caixa e indicadores de performance, previamente fixados”
(fls. 587). O auditor independente informou que a petição da Companhia ocorreu porque
“as operações da CBTD durante os exercícios de 2012 e 2013 não geraram caixa mínimo
suficiente para pagamento do arrendamento” (fls. 594-v).

26.
Já em relação às receitas extraordinárias, o estudo de viabilidade indicou que se
tratava de demanda de cobrança de royalties pelo uso da marca Iphone, registrada em
nome da IGB, e informou que “com a detenção desta marca, a Companhia acredita
entrar em acordo para a cobrança de royalties pelo uso da marca, de modo que obteria,
com isso, a geração de aproximadamente R$ 200 milhões” (fls. 203).

27.
Na falta de informações adicionais prestadas pela Companhia acerca dos royalties
(receitas extraordinárias), a SEP verificou a tramitação de processo (0490011-
84.2013.4.02.5101) na Justiça Federal do Rio de Janeiro (fls. 660 a 666) e no Tribunal
Regional Federal da 2a Região (fls. 667 a 683), ambos indicando decisões contrárias ao
direito de exclusividade do uso da marca Iphone pela IGB.

28.
Nessa linha, a SEP identificou que, diferentemente do fluxo de caixa positivo
projetado no estudo de viabilidade, de R$19,35 milhões por mês a partir de julho de
2013, a IGB havia apresentado prejuízo de R$43,6 milhões em 2013 e prejuízo de R$75
31.12.2011
31.3.2012
30.6.2012
30.9.2012
31.12.2012
31.3.2013
30.6.2013
30.9.2013
31.12.2013
31.3.2014
Tributos Diferidos
IR e CSLL Diferidos
257.058

258.314

259.733

261.141

261.971

278.853

284.398

281.757

291.819

303.348

milhões no acumulado de nove meses de 2014 (fls. 751), não havendo geração de lucros
tributáveis que pudessem compensar os créditos tributários, até aquele momento.

29.
Além disso, a SEP ressaltou não ter obtido esclarecimentos acerca de
determinados elementos trazidos no estudo de viabilidade, que serviram de base para os
fluxos planejados:

(1) Identificação das premissas relativas aos limites de aproveitamento
dos ativos fiscais em cada exercício e aos limites de impostos
correntes compensáveis a cada exercício, visto que o estudo indica
que mais de 80% dos impostos projetados sobre resultados futuros
seriam pagos com ativos fiscais;

(2) Identificação da fundamentação legal considerada na apuração do
saldo de R$259.733 mil, na data-base de 30.6.2012 (fls. 118), de
IRPJ e CSLL Diferidos;

(3) Identificação das premissas relativas à definição dos montantes de
recuperação do ativo fiscal nos diversos horizontes temporais apresentados;

(4) Informação do auditor independente de que “a realização do crédito
tributário registrado está [...] sujeita a possíveis questionamentos
quanto ao montante pela Secretaria da Receita Federal”; e

(5) Identificação de eventual cômputo em duplicidade de rendimentos
relacionados ao arrendamento e ao aluguel dos mesmos imóveis.

30.
A ausência de informações sobre tais elementos indicariam incertezas relevantes
quanto à validade das projeções de utilização dos créditos tributários. Além disso, não foi
encontrado fundamento para o lançamento desses créditos em data anterior à
elaboração do estudo de viabilidade (21.1.2013).

31.
A SEP ponderou que o reconhecimento de um ativo no balanço patrimonial deve
atender ao disposto no item 4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1), em
termos de que seja “provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão
para a entidade”. Na mesma linha, o item 34 do CPC 32 dispõe que um ativo fiscal deve
ser reconhecido “na medida em que seja provável que estarão disponíveis lucros
tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não
utilizados possam ser utilizados”.

32.
Ainda nesse sentido, o item 35 do CPC 32 ressalta que “a existência de prejuízos
fiscais não utilizados é uma forte evidência de que futuros lucros tributáveis podem não
estar disponíveis” e determina que o reconhecimento de ativos fiscais seja realizado na
medida em que existam “evidências convincentes de que haverá disponibilidade de lucro tributável
suficiente para compensação futura dos prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados”.

33.
Pelos motivos relatados, a SEP entendeu que o estudo técnico de viabilidade não
poderia embasar o reconhecimento de crédito tributário superior a R$300 milhões, na
data-base de 31.3.2014. Considerando ainda a ressalva apontada pelo auditor
independente, teria restado caracterizada a infração, por parte dos diretores, ao disposto
nos artigos 153, 176 e 177, §3o, todos da Lei no 6.404/1976. Por sua vez, os membros do
Conselho de Administração teriam infringido o disposto no art. 142, III e V, e 153, da mesma Lei.

III – Acusação.

34.
Diante do exposto, a SEP concluiu que deveriam ser responsabilizados:

(a) Eugênio Emilio
Staub, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração e Diretor-Presidente da IGB, e Moris Arditti, na qualidade de
Membro do Conselho de Administração e Diretor da IGB, por:

i.
Infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 26 da Instrução CVM no
308/1999, ao não adotar as medidas necessárias para que as informações
contábeis de investidas da Companhia fossem revisadas por auditores
independentes, de modo que os trabalhos de auditoria ou de revisão especial
das demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em
31.12.2011, 31.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012 e 31.12.2012 sofreram
limitação de escopo, relativamente aos saldos da Companhia registrados
como investimento e como partes relacionadas;

ii.
Infração aos artigos 153 e 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e aos
artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009, ao ter feito elaborar
demonstrações financeiras mantendo inconsistências no que se refere aos
seguintes pontos:

ii.1.
Reconhecimento, como ativo, de direito cujo valor controverso vinha
sendo objeto de disputa judicial ainda em andamento com a SUFRAMA,
nas demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em
30.9.2012, 31.12.2012, 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013
e 31.3.2014, em desacordo com os itens QC12, 4.4 e 4.44 do
Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1), aprovado por meio da
Deliberação CVM no 675/2011, e itens 31 e 32 do Pronunciamento
Técnico CPC 25, aprovado por meio da Deliberação CVM no 594/2009; e

ii.2.
Reconhecimento de ativos fiscais sem a devida substância econômica,
nas demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em
31.12.2011, 31.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012, 31.12.2012, 31.3.2013,
30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013 e 31.3.2014, em inobservância ao
artigo 2o da Instrução CVM no 371/2002, itens QC12 e 4.44 do
Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1), aprovado por meio da
Deliberação CVM no 675/2011, e itens 34 e 35 do Pronunciamento
Técnico CPC 32, aprovado por meio da Deliberação CVM no 599/2009.

(b) Ricardo Emilie Staub, na qualidade de Membro do Conselho de Administração
da IGB, por:

i.
Infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 26 da Instrução CVM
no 308/99, ao não adotar as medidas necessárias para que as informações
contábeis de investidas da Companhia fossem revisadas por auditores
independentes, de modo que os trabalhos de auditoria ou de revisão especial
das demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em
30.6.2012,
30.9.2012
e
31.12.2012
sofreram
limitação
de
escopo,
relativamente aos saldos da Companhia registrados como investimento e
como partes relacionadas;

ii.
Infração aos artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e
29 da Instrução CVM no 480/2009, ao, tendo tomado conhecimento da
divulgação de demonstrações financeiras, mantendo inconsistências no que

se refere aos pontos relacionados abaixo, deixar de adotar providências
compatíveis com os fatos apurados:

1.
Reconhecimento, como ativo, de direito cujo valor controverso vinha
sendo objeto de disputa judicial ainda em andamento com a SUFRAMA,
nas demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em
30.9.2012 e 31.12.2012, em desacordo com os itens QC12, 4.4 e 4.44
do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1), aprovado por meio
da Deliberação CVM no 675/2011, e itens 31 e 32 do Pronunciamento
Técnico CPC 25, aprovado por meio da Deliberação CVM no 594/2009; e

2.
Reconhecimento de ativos fiscais sem a devida substância econômica,
nas demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em
30.6.2012, 30.9.2012 e 31.12.2012, em inobservância ao artigo 2o da
Instrução CVM no 371/2002, itens QC12 e 4.44 do Pronunciamento
Conceitual Básico do CPC (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM
no 675/2011, e itens 34 e 35 do Pronunciamento Técnico CPC 32,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 599/2009.

(c) Celina Miranda Staub, na qualidade de Membro do Conselho de Administração
da IGB, por:

i.
Infração aos artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/1976 e aos artigos
26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009; ao, tendo tomado conhecimento da
divulgação de demonstrações financeiras, mantendo inconsistências no que
se refere aos pontos relacionados abaixo, deixar de adotar providências
compatíveis com os fatos apurados:

1.
Reconhecimento, como ativo, de direito cujo valor controverso vinha
sendo objeto de disputa judicial, ainda em andamento, com a
SUFRAMA, nas demonstrações financeiras relativas aos períodos
encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013 e
31.3.2014, em desacordo com os itens QC12, 4.4 e 4.44 do
Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1), aprovado por meio da
Deliberação CVM no 675/2011, e itens 31 e 32 do Pronunciamento
Técnico CPC 25, aprovado por meio da Deliberação CVM no 594/2009; e

2.
Reconhecimento de ativos fiscais sem a devida substância econômica,
nas demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em
31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013 e 31.3.2014, em
inobservância ao artigo 2o da Instrução CVM no 371/2002, itens QC12 e
4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1), aprovado por
meio da Deliberação CVM no 675/2011, e itens 34 e 35 do
Pronunciamento Técnico CPC 32, aprovado por meio da Deliberação
CVM no 599/2009.

IV – Da Manifestação da PFE.

35.
Ao examinar o Termo de Acusação (fls. 700 a 726), a Procuradoria Federal
Especializada (“PFE”) entendeu que restaram atendidas as exigências elencados nos
incisos I a IV do art. 6o, bem como a exigência prevista no art. 11, ambos da Deliberação
CVM no 538/2008 (fls. 729 a 732). Adicionalmente, a PFE sugeriu que a acusação de
Celina Maria Staub seguisse a mesma redação aplicada ao acusado Ricardo Emilie Staub,
a qual foi prontamente atendida no Termo de Acusação de fls. 734 a 760, relatado acima.

V – Das Defesas.

36.
Devidamente intimados (fls. 771 a 774 e 779 a 783), os acusados apresentaram
suas defesas (fls. 784 a 1028), cujos argumentos são expostos a seguir de forma
coletiva, tendo em vista suas similaridades.

37.
VI.1 – Das Preliminares.

38.
Inicialmente, os defendentes rogam pela nulidade do Termo de Acusação, tendo
em vista o não cumprimento do disposto no art. 6o, I, da Deliberação CVM no 457/20029,
já que não estaria presente nos autos qualquer qualificação das partes acusadas, senão a
simples menção de seus nomes de forma meramente referenciada.

39.
Os defendentes também alegam que teriam condições de firmar Termo de
Compromisso. Como teriam sanado todas as irregularidades apontadas pela SEP no
Termo de Acusação, pedem então a extinção do processo.

VI.2 – Dos argumentos quanto ao mérito das acusações.

40.
Com vistas a contextualizar o momento em que se encontrava a IGB na época dos
fatos apurados, os defendentes informaram que, no segundo semestre de 2007, a
Companhia entrou em grave crise econômico-financeira, que culminou na paralisação de
suas atividades. Naquele momento, foi necessário apresentar pedido de recuperação
extrajudicial, bem como um plano de parcelamento de dívidas fiscais federais.

VI.2.a – Do Processo contra a SUFRAMA.

41.
Segundo a defesa, em 30.11.2012 foi distribuída a Ação de Execução (no
0018282-07.2012.4.01.3200) do processo contra a SUFRAMA, objetivando a execução da
quantia de R$324.893.141,39, não havendo, portanto, dúvida de que a Companhia
deveria considerar o valor executado como incontroverso, já que a sua atualização
dependia somente de cálculo aritmético (fls. 789).

42.
A defesa alegou que, quando a informação foi prestada, o valor era certo, pois o
direito à restituição foi reconhecido com o trânsito em julgado da Ação Ordinária. Além
disso, o valor informado foi calculado por perito credenciado e, à época, não existia
divergência (controvérsia) sobre os valores executados (fls. 790). Posteriormente é que a
SUFRAMA discordou dos cálculos apresentados pela IGB e indicou como devidos valores
da ordem de R$ 75 milhões. Não havia como, a priori, prever a oposição do réu quanto
ao valor executado.

43.
Além disso, a Companhia, espontaneamente (e antes mesmo de receber qualquer
comunicado da CVM), reverteu o quadro inicial, mantendo em seu balanço patrimonial
apenas o valor incontroverso informado pela SUFRAMA (fls. 790).

VI.2.b – Da Auditoria.

44.
No entendimento da defesa, não devem prosperar os apontamentos do auditor
independente acerca dos investimentos em controladas, já que se trata de sociedades
que não tiveram as suas demonstrações revisadas por auditor independente, uma vez
que se encontram desativadas há mais de cinco anos. Além disso, uma delas tem sede
em território estrangeiro. Acrescenta que a NPG não é subsidiária da IGB, como
equivocadamente considerado pela auditoria.

VI.2.c – Dos Ativos Fiscais.

45.
Segundo a defesa, o reconhecimento dos ativos fiscais tinha como fundamento a
expectativa de resultado a ser auferido pela IGB em sua Recuperação Extrajudicial, caso
lograsse êxito no arrendamento e, por consequência, obtivesse lucro. Além disso, em
2014, parte do ativo fiscal foi utilizado no Refis da Copa.

VI – Da Distribuição do Processo por Sorteio.

46.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 5.1.2016, fui sorteado como relator
deste processo (fls. 1031).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------------------
1 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
2 Art. 26. A entidade, ao contratar os serviços de auditoria independente, deve fornecer ao auditor todos os
elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas funções.
3 Ação Ordinária de Repetição de Indébito no 2001.32.00.000903-7.
4 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)
5 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§3o - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes
nela registrados.
6 Art. 142. Compete ao Conselho de Administração:
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
7 Art. 5o - O auditor independente, ao emitir a sua opinião sobre as demonstrações contábeis, deve avaliar a
adequação dos procedimentos para a constituição e a manutenção do ativo e do passivo fiscal diferido, inclusive
no que se refere às premissas utilizadas para a elaboração e atualização do estudo técnico de viabilidade
referido nesta Instrução.
8 Art. 2o - Para fins de reconhecimento inicial do Ativo Fiscal Diferido, a companhia deverá atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
(...)
II - apresentar expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, trazidos a valor presente, fundamentada
em estudo técnico de viabilidade, que permitam a realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de
dez anos.
9 Art. 6o - Do termo de acusação deverá constar:
I - nome e qualificação dos acusados;

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/6280

Acusados:
Eugênio Emilio Staub

Moris Arditti

Ricardo Emilie Staub

Celina Miranda Staub

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da IGB Eletrônica
S.A. na elaboração, revisão e divulgação das demonstrações financeiras em
infração aos artigos 142, 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/1976.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O

1.
Cuida-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade de
administradores da IGB Eletrônica S.A. (“IGB” ou “Companhia”) na elaboração, revisão e
divulgação das demonstrações financeiras da Companhia, em alegado desacordo com as
normas contábeis vigentes.

2.
A apuração da SEP compreendeu as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios encerrados em 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, bem como as
demonstrações intermediárias relativas aos trimestres encerrados em 31.3.2012,
30.6.2012, 30.9.2012, 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 e 31.3.2014.

3.
As suportas irregularidades apontadas pela SEP dizem respeito a três temas
contábeis, a saber: (i) transações com partes relacionadas, (ii) ação judicial contra a
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; e (iii) créditos fiscais. Este
voto encontra-se dividido em três partes, sendo a primeira destinada às preliminares
suscitadas pelas defesas. Em seguida, aborda-se o mérito das acusações e, por fim,
chega-se às conclusões.

I – Das Preliminares.

4.
Em primeiro lugar, a defesa argui a nulidade deste processo administrativo
sancionador, com o fundamento de que o Termo de Acusação não conteria a qualificação
completa dos acusados, em violação ao disposto no artigo 6o, I, da Deliberação CVM no
457, de 20021.

5.
O argumento, contudo, não procede. Basta a leitura do Termo de Acusação (fls.
734 a 760) para verificar que todos os acusados foram devidamente qualificados, tal
como determina o art. 6o, I, da Deliberação CVM no 538, de 2008, que, revogando a
mencionada Deliberação CVM no 457, passou a disciplinar os processos administrativos
sancionadores no âmbito desta autarquia.

6.
Ainda em sede preliminar, a defesa requer, de maneira não muita clara, a
extinção do presente processo, sob a alegação de que os defendentes estariam em
condições de firmar termo de compromisso e já teriam sanado todas as irregularidades
apontadas pela SEP no Termo de Acusação.

7.
O argumento não tem cabimento. Como se sabe, nos termos da Lei no 6.385, de
1976, a celebração do termo de compromisso suspende o procedimento administrativo e
o seu cumprimento extingue-o. No presente caso, contudo, os acusados sequer
apresentaram proposta de termo de compromisso.

II – Das irregularidades contábeis.

8.
Superadas as preliminares, passo a examinar as supostas irregularidades
contábeis identificadas pela acusação.

II.1 – Das transações com partes relacionadas.

9.
A primeira suposta irregularidade contábil refere-se aos saldos ativos e passivos
de transações com partes relacionadas, reconhecidas nas demonstrações financeiras da
Companhia. A partir das demonstrações referentes ao exercício encerrado em
31.12.2011, os referidos saldos foram objeto de opinião com ressalva por parte do
auditor independente (fls. 73-v e 74), cujo teor segue abaixo reproduzido:

“Conforme apresentado na nota explicativa no 7, a Companhia possui
participações em controladas no montante líquido de R$ 270.279 mil em 31 de
dezembro de 2011. Devido ao fato de não termos revisado as informações
constantes nos balanços das investidas naquela data, o escopo de nossos
trabalhos foi limitado e não temos como opinar sobre aquele valor registrado
como investimentos e partes relacionadas, bem como o seu resultado de
equivalência patrimonial ou possíveis efeitos que pudessem gerar a revisão dos
balanços daquelas companhias em 31 de dezembro de 2011”.

10.
Ressalva similar consta do relatório emitido em relação às demonstrações
financeiras anuais de 31.12.2012 (fls. 179-v.), bem como dos relatórios de revisão
especial dos trimestres encerrados em 31.3.2012 (fls. 318-v.), 30.6.2012 (fls. 320-v.) e
30.9.2012 (fls. 322-v.).

11.
A propósito, o auditor informou que não teve oportunidade de examinar os
contratos, ou a contabilidade das investidas da Companhia (fls. 253). Uma vez que não
teve acesso à documentação que suportaria os registros contábeis, decidiu apresentar
relatório com ressalva.

12.
De acordo com o disposto no art. 26 da Instrução CVM no 308, de 1999, cabe à
entidade auditada fornecer ao auditor todos os elementos e condições necessários ao
perfeito desempenho de suas funções.

13.
Os defendentes argumentam que as demonstrações das sociedades investidas não
foram submetidas à auditoria porque estavam desativadas há mais de cinco anos, sendo
que uma delas tinha sede no exterior.

14.
A alegação, contudo, não procede, pois o fato de a sociedade investida estar
desativada ou localizada em outro país não é razão suficiente para que não seja dado ao
auditor externo acesso aos dados necessários ao exame dos registros contábeis. A meu
ver, a responsabilidade pessoal pela infração ao disposto no art. 26 da Instrução CVM no
308 somente deve se afastada diante da demonstração de que, nada obstante os
esforços empreendidos, o fornecimento dos dados se mostrou impossível.

15.
Vale destacar que, em 31.12.2011, os valores dos investimentos eram
substanciais, representando 25,18% do ativo total da Companhia2, de modo que a
limitação do escopo da auditoria poderia levar a distorções relevantes nas demonstrações
financeiras. Aliás, a partir do 3o ITR de 2012, a Companhia passou a registrar provisão
para perda de seu investimento na sua principal controlada, a Compañia Tilestar S.A.,
que se encontrava inoperante desde 2008. Tal fato evidencia que os dados que vinham
sendo divulgados em suas demonstrações financeiras não eram fidedignos.

16.
Dessa forma, concordo com a SEP que houve descumprimento do disposto no art.
26 da Instrução CVM no 308/1999, por ocasião da elaboração das demonstrações
financeiras dos períodos encerrados em 31.12.2011 (fls. 50 a 75), 31.3.2012 (fls. 318 a
325), 30.6.2012 (fls. 105-124 e 321), 30.9.2012 (fls. 132-151 e 322-v.) e 31.12.2012 (fls. 158 a
180), todas acompanhadas de ressalva nos relatórios do auditor independente.

II.2 – Da ação contra a SUFRAMA.

17.
A segunda irregularidade contábil identificada pela acusação diz respeito ao
reconhecimento contábil do resultado esperado da demanda judicial de repetição de
indébito formulada em face da SUFRAMA.

18.
De acordo com as informações constantes dos autos, em 11.6.2011, o Supremo
Tribunal Federal proferiu decisão de mérito favorável à IGB3. Em 27.9.2012, deu-se o
trânsito em julgado da referida ação.

19.
Diante disso, a partir do 3o ITR de 2012, a Companhia passou a registrar, no ativo
do balanço patrimonial, o valor de R$ 345.815 mil, em razão do ganho esperado com a
ação (fls. 143 e v.). No entanto, tal lançamento contábil foi objeto de ênfase por parte do
auditor independente no relatório de revisão especial de tais demonstrações, quando
deixou de ter tratamento de ativo contingente para ganho praticamente certo.

20.
A mesma ênfase consta do relatório emitido pelo auditor em relação às
demonstrações financeiras de 31.12.2012 (fls. 179 e 179-v.) e 31.12.2013 (fls. 644-v).
Já no 1o ITR de 2014, a auditoria se manifestou no sentido de que:

“apesar do direito incontroverso da Companhia sobre o mérito da discussão
judicial, o que assegura o tratamento deste ativo como de ganho praticamente
certo, nos termos da Deliberação CVM no 594/09 e CPC 25, o efetivo
recebimento dos valores depende de execuções judiciais em andamento, as
quais já definiram parte dos valores em discussão como devidas à Companhia
pela Suframa” (fls. 594).

21.
Com efeito, embora fossem favoráveis à Companhia quanto ao mérito da lide, as
decisões judiciais proferidas até aquele momento não haviam definido o valor devido pela
SUFRAMA. Desse modo, o montante reconhecido nas demonstrações financeiras da
Companhia, a partir do 3o ITR de 2012, mostrava-se incerto ou, em outras palavras, contingente.

22.
A propósito, o item 4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico – CPC (R1)
estabelece, em termos precisos, que “um ativo deve ser reconhecido no balanço
patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes
fluirão para a entidade e o seu custo, ou valor, puder ser mensurado com confiabilidade”
(grifou-se). Por sua vez, o item 31 do Pronunciamento Técnico CPC 25 é categórico ao
prescrever que “a entidade não deve reconhecer um ativo contingente”.

23.
A defesa argumenta que o valor, atualizado até 31.12.2013, de R$ 345.815 mil foi
apurado com base “no cálculo elaborado pela contadoria judicial do TRF da 1a Região até
a data de 30.11.2012” (fls. 435 e 436), data em que teve início a fase de execução do
processo judicial. Tal cálculo, ressalta a defesa, foi feito por perito credenciado.

24.
A alegação, contudo, não procede, pois o magistrado não está vinculado às
conclusões do perito, podendo, ao reverso, decidir de outro modo, com base nas demais
provas dos autos. Assim, a mera realização de perícia judicial não se mostra suficiente
para dar certeza ao valor cobrado judicialmente.

25.
Cumpre mencionar, por oportuno, que, em 27.6.2014, o Tribunal Regional Federal
da 1a Região proferiu decisão que reconheceu, como valor incontroverso da execução, o
montante de R$ 75.465 mil, cerca de 20% do valor pretendido pela Companhia. Tal fato
evidencia o grau de incerteza do montante que a Companhia vinha reconhecendo no
ativo do seu balanço patrimonial.

26.
Diga-se, ademais, que, a partir das demonstrações financeiras de 31.12.2014
(apresentadas em 6.8.2015), a Companhia passou a registrar no ativo do seu balanço
patrimonial apenas o valor incontroverso da execução judicial, correspondente a R$
73.951 mil4. Consta de nota explicativa a essas demonstrações financeiras que:

“No exercício de 2014, tendo em vista o desfecho parcial das discussões judiciais
em andamento (assunto melhor detalhado na nota explicativa n° 8), foi possível
determinar corretamente o “valor incontroverso” da causa, e,
consequentemente, foi possível valorizar de forma adequada este ativo. Dessa
forma, a Companhia revisou o seu critério de contabilização deste ativo, e optou
por manter em suas demonstrações financeiras somente o valor incontroverso a
que tem direito. Valor este julgado pelo Tribunal Federal de São Paulo e já
reconhecido pela parte contrária”.

27.
Assim, por todo o exposto, concordo com a SEP que, nas demonstrações
financeiras de 30.9.2012, 31.12.2012, 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013 e
31.3.2014, ativos contingentes foram indevidamente reconhecidos, contrariamente às
normas contábeis então vigentes.

II.3 – Dos Ativos Fiscais.

28.
A partir das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2011 (fls.
74), o auditor independente passou a incluir ênfase em seus pareceres (31.12.2012 – fls.
179-v, 31.12.2013 – fls. 644-v.) e relatórios de revisão especial (30.9.2011 – fls. 387,
31.3.2012 – fls. 319, 30.6.2012 – fls. 321, 30.9.2012 – fls. 323, 31.3.2013 – fls. 398-v,
30.6.2013 – fls. 400-v, 30.9.2013 – fls. 402-v) acerca do reconhecimento, pela
Companhia, de créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas da
contribuição social, consubstanciados na expectativa de lucros tributáveis futuros.

29.
No 1o ITR de 2014, o auditor independente emitiu relatório de revisão especial
com ressalva no que concerne ao reconhecimento, no ativo do balanço patrimonial, de
créditos fiscais, no montante de R$303.348 mil. A ressalva, segundo o auditor, resulta de
os “referidos tributos diferidos atualmente não atenderem todos os preceitos definidos nas
normas técnicas (Deliberação CVM no 599/CPC 32) para seu registro e manutenção” (fls. 594).

30.
A mesma ressalva consta do relatório emitido pelo auditor em relação às
demonstrações financeiras de 30.6.2014 (fls. 407-v) e 30.9.2014 (fls. 409-v).

31.
Como se sabe, nos termos da legislação contábil vigente, prejuízos ou créditos
fiscais somente podem ser ativados no balanço patrimonial caso a entidade disponha de
evidências robustas que embasem a probabilidade de obtenção de lucros tributáveis em
montante suficiente para compensar no futuro referidos prejuízos e créditos.

32.
Nessa direção, o item 34 do Pronunciamento Técnico CPC 32 prevê que “um ativo
fiscal diferido deve ser reconhecido para o registro de prejuízos fiscais não utilizados e
créditos fiscais não utilizados na medida em que seja provável que estarão disponíveis

lucros tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados e créditos
fiscais não utilizados possam ser utilizados”.

33.
Na mesma linha, o item 35 do mesmo Pronunciamento prescreve que a entidade
“deve reconhecer ativo fiscal diferido [...] somente na medida em que [...] existam
outras evidências convincentes de que haverá disponibilidade de lucro tributável
suficiente para compensação futura dos prejuízos fiscais ou créditos fiscais não
utilizados”. Além disso, “nessas circunstâncias, o item 82 exige divulgação do valor do
ativo fiscal diferido e a natureza da evidência que comprova o seu reconhecimento”.

34.
Por sua vez, o art. 2o da Instrução CVM no 371/2002 estabelece que o
reconhecimento inicial do ativo fiscal diferido requer o atendimento a determinadas
condições, dentre as quais se destaca a apresentação de “expectativa de geração de
lucros tributáveis futuros, trazidos a valor presente, fundamentada em estudo técnico de
viabilidade, que permitam a realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de dez anos”.

35.
A evidência apresentada pela IGB para comprovar o reconhecimento de tais ativos
foi o estudo de viabilidade datado de 21.1.2013 (fls. 196 a 211), segundo o qual o lucro
tributário futuro teria fundamento nas seguintes receitas esperadas:

(6) Receita em processo contra a Suframa, no valor de R$ 346 milhões;

(7) Arrendamento da marca Gradiente por R$ 419 milhões de julho de
2014 a março de 2021;

(8) Arrendamento de imóveis por R$ 15 milhões [por ano] de julho de
2014 a março de 2021;

(9) Receitas extraordinárias de R$ 200 milhões, no prazo de cinco anos,
oriundas de demandas judiciais.

36.
No entanto, a acusação faz diversas críticas, que, a meu ver, procedem. Em
primeiro lugar, é de ver-se que a Companhia já reconhecia os créditos tributários no
ativo do seu balanço patrimonial nas demonstrações financeiras referentes a 31.12.2011,
muito embora o estudo de viabilidade só tenha sido elaborado em 21.1.2013. Desse
modo, restou descumprido o disposto no já mencionado art. 2o da Instrução CVM no
371/2002, que exige o estudo previamente ao reconhecimento inicial do ativo fiscal diferido.

37.
Em relação ao item (1) do estudo, como já examinado neste voto, o valor contábil
atribuído ao ganho esperado da ação movida em face da Suframa era incerto e, por
consequência, não era apto a embasar a expectativa de lucro tributário futuro.

38.
Do mesmo modo, mostra-se improvável e desprovido de fundamento o valor
atribuído à receita esperada em razão do arrendamento da marca Gradiente em favor da
Companhia Brasileira de Tecnologia Digital (“CBTD”). Note-se que, em 20 de junho de
2013, a Companhia apresentou petição à 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
da Capital, na qual relata que a CBTD não tinha atingido “os níveis mínimos de caixa e
indicadores de performance, previamente fixados” (fls. 587). A esse respeito, o auditor
independente informou que a petição se deu porque “as operações da CBTD durante os
exercícios de 2012 e 2013 não geraram caixa mínimo suficiente para pagamento do
arrendamento” (fls. 594-v).

39.
Já em relação às receitas extraordinárias, que se referem à demanda judicial de
cobrança de royalties pelo uso da marca Iphone, registrada em nome da IGB, a

administração não dispunha de qualquer elemento apto a embasar a probabilidade de
ganho estimado em R$ 200 milhões. Ao contrário, o exame da tramitação do processo
(0490011-84.2013.4.02.5101) na Justiça Federal do Rio de Janeiro (fls. 660 a 666) e no
Tribunal Regional Federal da 2a Região (fls. 667 a 683) revela a existência de decisões
contrárias ao pretendido direito de exclusividade do uso da marca Iphone.

40.
Tudo isso coloca em xeque o estudo de viabilidade elaborado pela Companhia e
confirma o entendimento da acusação de que esta última vinha registrando ativos fiscais
sem evidências convincentes de que seriam gerados resultados futuros capazes de
permitir o aproveitamento de tais montantes.

41.
Vale ainda mencionar que, diferentemente do fluxo de caixa positivo projetado no
estudo de viabilidade, de R$ 19,35 milhões por mês a partir de julho de 2013, a IGB
apresentou prejuízo de R$ 43,6 milhões em 2013 (fls. 751). Em 2014, apresentou novo
prejuízo no valor de R$ 55,21 milhões, atingindo nesse ano Patrimônio Líquido Negativo
de R$ 636,26 milhões. Nos anos 2015 e 2016, os prejuízos foram de R$ 77,40 milhões e
R$ 97,46 milhões.

42.
Esse contexto de grave crise financeira, associado às fragilidades do estudo de
viabilidade, deixa claro que a Companhia não dispunha de evidências aptas a justificar a
probabilidade de obtenção de lucro tributário em montante suficiente para compensar os
créditos tributários diferidos superiores a R$300 milhões, que, desta feita, foram
indevidamente reconhecidos no ativo do balanço patrimonial.

43.
Desse modo, concluo que as demonstrações financeiras dos períodos encerrados
em 31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013, bem como as relativas aos trimestres
encerrados em 31.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012, 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 e
31.3.2014, não foram preparadas em consonância com a legislação contábil vigente, no
que diz respeito ao reconhecimento de créditos tributários diferidos.

44.
Ressalto, por fim, que a IGB mudou o seu entendimento acerca da manutenção de
tais ativos, quando da reapresentação, em 21.11.2015, das demonstrações financeiras
de 2014, tendo sido informado pelo auditor independente que houve “mudança na
prática contábil quanto ao registro e manutenção de créditos tributários diferidos
oriundos de Prejuízos Fiscais e Bases Negativas da Contribuição Social. Como resultado
desta mudança, a Companhia deixou de reconhecer contabilmente o referido crédito
tributário no montante de R$284.440 mil, assim como apurou e retificou retrospectivamente em suas demonstrações financeiras os efeitos e valores correspondentes”.

45.
Constatadas as infrações às normas contábeis vigentes, passo então ao exame
das responsabilidades dos acusados.

III – Da Responsabilidade dos Administradores.

46.
De acordo com levantamento realizado pela SEP (fls. 739), a administração da
IGB era conduzida no período sob apuração pelas seguintes pessoas:

III.1 – Dos Diretores.

47.
De acordo com o art. 176 da Lei no 6.404/76, cumpre à diretoria elaborar, ao fim
de cada exercício social, as demonstrações financeiras da companhia. O art. 177
complementa o anterior ao estabelecer que a escrituração contábil deve observar “os
preceitos da legislação comercial e da Lei e os princípios da contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar
mutações patrimoniais segundo o critério de competência”. O §3o do art. 177 prevê, por
sua vez, que as demonstrações financeiras devem alinhar-se às normas expedidas pela
CVM e submeter-se à revisão de auditor independente.

48.
Na mesma direção, o art. 14 da Instrução CVM no 480/2009 estabelece que “o
emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não
induzam o investidor a erro”. Por sua vez, o art. 26 da Instrução CVM no 480/2009 prevê
que as demonstrações financeiras dos emissores nacionais devem ser “elaboradas de
acordo com a Lei no 6.404, de 1976 e as normas da CVM”. As informações trimestrais
devem seguir as mesmas normas, conforme preceituado no art. 29 do mesmo diploma legal.

49.
Da leitura de tais preceitos normativos e do estatuto social da Companhia, que
não atribui a um diretor específico o dever de fazer elaborar as demonstrações
financeiras5, conclui-se que todos os diretores da Companhia devem responder pela
apresentação de demonstrações em desconformidade com a legislação vigente.

50.
Desse modo, em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações
contábeis do período compreendido entre 31.12.2011 e 31.12.2012, e descritas no item
II.1 deste voto, constata-se que os diretores Eugênio Emilio Staub e Moris Arditti não
agiram com a devida diligência, em desrespeito ao dever estabelecido no art. 153 da Lei
no 6.404, de 1976, além de terem descumprido o art. 26 da Instrução CVM no 308/1999,
uma vez que não municiaram o auditor independente com todos elementos e condições
para avaliar os registros de transações com partes relacionadas.

51.
No que tange às irregularidades nas demonstrações contábeis do período
compreendido entre 30.9.2012 e 31.3.2014, e descritas no item II.2 deste voto, bem
como das demonstrações de 31.12.2011 a 31.3.2014, e descritas no item II.3 deste
voto, constata-se que os diretores Eugênio Emilio Staub e Moris Arditti descumpriram os
artigos 153 e 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e os artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09.

III.2 – Dos Conselheiros.

52.
De acordo com o Termo de Acusação, em razão das irregularidades contábeis, os
membros do Conselho de Administração não teriam cumprido os deveres legais
estabelecidos no art. 153 e nos incisos III e V do art. 142 da Lei no 6.404/1976, a saber:
“III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e
Administrador
Função no Conselho Função na Diretoria
Início
Término
Eugênio Emilio Staub
Presidente
Presidente
1.2.2011
Permanece
Ricardo Emilie Staub
Vice-Presidente
10.5.2012
2.4.2013
Celina Miranda Staub
Vice-Presidente
15.5.2013
Permanece
Moris Arditti
Conselheiro
Diretor
1.2.2011
Permanece

quaisquer outros atos; (...) V- manifestar-se sobre o relatório da administração e contas
da diretoria”.

53.
Acerca da responsabilidade dos membros do conselho de administração por
irregularidades verificadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia,
já tive a oportunidade de me manifestar nos autos do Processo Administrativo
Sancionador RJ2015/26516, nos seguintes termos:

“Diferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração não
são direta e primariamente responsáveis pela correta elaboração das
demonstrações contábeis da companhia. Desta feita, a constatação da infração
contábil, por si só, não enseja a responsabilidade do conselheiro.
A questão, a meu ver, deve ser examinada sob a perspectiva do dever de
fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do conselho de
administração, nos termos do já mencionado art. 142, III, da Lei no 6.404/1976.
No que tange especificamente às demonstrações financeiras, cumpre ressaltar
que o conselheiro, a princípio, tem o direito de confiar nas informações
recebidas dos diretores, de modo que o dever de fiscalizar só se impõe quando
há sinais de alerta a respeito da provável ocorrência de infrações contábeis.”

54.
Por essa razão, discordo da acusação quando procura atribuir ao conselheiro
Ricardo Staub responsabilidade pela infração ao disposto no art. 26 da Instrução CVM no
308. Como se sabe, os conselheiros não atuam no dia-a-dia da companhia nem possuem
funções executivas. Por isso, diferentemente dos diretores, não cabia ao conselheiro
Ricardo Staub acompanhar o trabalho do auditor independente e provê-lo com os
documentos necessários à revisão das demonstrações financeiras. Tal atribuição, no
sistema da Lei no 6.404, de 1976, cabe exclusivamente à diretoria.

55.
Em contrapartida, quanto às demais irregularidades contábeis identificadas pela
acusação, entendo que os conselheiros Ricardo Staub e Celina Staub devem ser
responsabilizados, haja vista terem falhado no cumprimento do dever de fiscalização, de
que trata o art. 142, III, da Lei no 6.404, de 1976. Com efeito, os membros do conselho
de administração dispunham de relatórios emitidos pelo auditor independente da
Companhia entre 31.12.2011 e 31.3.2014, que continham reiteradamente ressalvas e ênfases.

56.
Nada obstante a existência desses sinais veementes, os conselheiros quedaram-se
inertes e não há nos autos elementos que comprovem qualquer providência por parte
desses acusados para a investigação das questões levantadas pelos auditores ou
manifestação acerca das contas anuais da diretoria ou relatório da administração. Desta
feita, encontra-se configurada a falta de diligência no cumprimento do dever de
fiscalização, de que trata o art. 142, III, da Lei no 6.404/1976.

57.
O Termo de Acusação cuida também da suposta violação ao inciso V do art. 142,
que trata da manifestação do conselho de administração sobre o relatório da
administração e contas da diretoria. Ocorre que, neste processo, as irregularidades
cometidas dizem respeito não apenas às demonstrações de encerramento de exercício,
mas, também, às intermediárias, as quais não guardam qualquer relação com as contas
anuais da diretoria nem com o relatório da administração. Deste modo, não me parece
pertinente o enquadramento das infrações apuradas neste processo no referido inciso V
do art. 142.

IV – Da Conclusão.

58.
Passo à conclusão de meu voto. De um lado, constitui circunstância agravante o
fato de serem reiteradas as irregularidades nas demonstrações financeiras referentes aos

períodos encerrados entre 31.12.2011 e 31.3.2014, não obstante as sucessivas
manifestações de ressalvas e ênfases dos auditores independentes em seus relatórios.

59.
Porém, cabe considerar a crise financeira pela qual passava a Companhia,
culminando inclusive com o pedido de recuperação extrajudicial que não exime, mas,
tende a atenuar a responsabilidade pelas condutas irregulares. Some-se o fato de as
irregularidades apontadas terem sido sanadas em definitivo na elaboração das
demonstrações financeiras do período encerrado em 31.12.2014, reapresentadas em 21.11.2015.

60.
Cabe também ponderar que o conselheiro Ricardo Emilie Staub exerceu o seu
cargo de 10.5.2012 a 2.4.2013, quando solicitou a sua renúncia, enquanto a Conselheira
Celina Miranda Staub tomou posse em 15.3.2013. Desse modo, ambos atuaram por
apenas parte do período apurado pela SEP neste processo. Por outro lado, os
administradores Eugênio Emilio Staub e Moris Arditti acumulavam cargos na Diretoria e
Conselho desde 1.2.2011.

61.
Diante disso, voto nos seguintes termos:

(a) condenação de Eugênio Emilio Staub, na qualidade de diretor da Companhia:

i.
à penalidade de multa pecuniária de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 26 da Instrução CVM no 308/99;
e

ii.
à penalidade de multa pecuniária de R$80.000,00 (oitenta mil reais), por
infração aos artigos 153 e 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e aos
artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009.

(b) condenação de Moris Arditti, na qualidade de diretor da Companhia:

i.
à penalidade de multa pecuniária de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 26 da Instrução CVM no 308/99;
e

ii.
à penalidade de multa pecuniária de R$80.000,00 (oitenta mil reais), por
infração aos artigos 153 e 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e aos
artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.

(c) Ricardo Emilie Staub, na qualidade de membro do Conselho de Administração
da Companhia:

i.
absolvição da imputação de infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, c/c o
art. 26 da Instrução CVM no 308/99; e

ii.
condenação à penalidade de multa pecuniária de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais), por infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei no 6.404/76; e aos
artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.

(d) condenação de Celina Miranda Staub, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Companhia, à penalidade de multa pecuniária de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), por infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei no 6.404/76
e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 Redação original: Art. 6o: Do termo de acusação deverá constar:
I - nome e qualificação dos acusados;
2 Ativo Total de R$1.075.095 mil em 31.12.2011 (fls. 52).
3 Ação Ordinária de Repetição de Indébito no 2001.32.00.000903-7.
4 Valor reconhecido como incontroverso, acrescido de atualização e deduzido de honorários de sucumbência a recolher.
5 De acordo com o art. 20, (i), do Estatuto Social da IGB, cabe à diretoria “(...) fazer levantar o balanço patrimonial, as contas da diretoria e
as demais demonstrações financeiras e preparar propostas de distribuição e aplicação dos lucros, submetendo tais documentos à apreciação
do Conselho de Administração para fins de apresentação à Assembleia Geral”.
6 Julgamento em 26.5.2017.